Tribunal: STF
Processo: HC 251797
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 963.660/MG (e-doc. 13).



    2. Consta dos autos que o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, incs. II e IV (homicídio qualificado), e 121, § 2º, incs. II e IV, c/c art. 14, inc. II (homicídio tentado qualificado), ambos do Código Penal (e-doc. 6). 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem (e-doc. 7). Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ, não sendo conhecida pelo Ministro Relator (e-doc. 10). Seguiu-se o citado agravo regimental, do qual resultou o ato ora impugnado. 



    4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, fundada somente na gravidade abstrata do crime. Assinala o não preenchimento dos requisitos previstos no art. 312 do CPP. Ressalta as condições pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita.



    5. Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O Juízo de origem, ao decretar a custódia cautelar, assentou a necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade dos agentes, revelada pelo modus operandi, bem como pela necessidade de assegurar a instrução processual. Convém transcrever o pronunciamento que resultou na custódia:



    “(...) No caso dos presentes autos, do exame das provas iniciais, em sede de cognição sumária – sem análise de formação de culpa – extrai-se que, no dia 08.10.2024, após prévia combinação, as vítimas se encontraram com a flagranteada e com o inimputável V.E.B.M.O., a fim de se dirigirem à cidade de Carmo da Cachoeira-MG para buscar drogas, em veículo conduzido por Andressa. 



    Conforme relatado, no percurso entre a cidade de Ibituruna-MG e Bom Sucesso-MG, Andressa estacionou o carro próximo a uma guarita, sob pretexto de observar uma eventual falha mecânica. 



    Nesse momento, as vítimas teriam descido do carro, oportunidade em que foram surpreendidas por pelo indivíduo de alcunha “Tu”, que tentou alvejar a vítima Welber com uma pedra. Na sequência, o indivíduo de alcunha “Zé” surgiu com arma de fogo em punho e disparou contra as vítimas, sendo que Walber conseguiu correr e fugir, tendo afirmado que ouviu a pessoa de Mayara gritar que era pra “matar o Binho”. A vítima Welber, por sua vez, foi atingido na cabeça e faleceu. 



    A partir da descrição da vítima sobrevivente, a flagranteada e o inimputável V.E.B.M.O. foram localizados na cidade de Lavras-MG, sendo apreendido com eles três munições intactas de calibre .38, além de uma cápsula deflagrada, um aparelho celular e R$ 272,00 (duzentos e setenta e dois reais). 



    A custodiada declarou em seu depoimento que não tem nenhuma participação nos fatos, afirmando que foi solicitada pela vítima sobrevivente para realizar uma viagem para a cidade de Carmo de Cachoeira-MG. Acrescenta que foi a própria vítima que solicitou que fosse parado o veículo no local onde ocorreram os fatos, sob a justificativa de que se encontraria com algumas pessoas, e que ela sequer desceu do veículo. 



    Todavia, segundo consta até o momento, Andressa, o inimputável V.E.B.M.O., ajustados previamente com Mayara Karollini Machado e outros indivíduos ainda não identificados, pretendiam matar as vítimas Walber e Welber. 



    Assim, tenho que a materialidade dos fatos e os indícios de autoria restaram demonstrados, mormente pelos depoimentos das testemunhas policiais e vítima sobrevivente e pela documentação acostada. 



    No que tange ao periculum libertatis, no caso em comento, verifico a presença de fundamentos ensejadores da custódia processual, quais sejam, a garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal. Ressalte-se que a ordem pública abrange a prevenção de crimes e o acautelamento do meio social. 



    No caso dos autos, verifica-se que a ordem pública encontra-se abalada, uma vez que o delito cometido se reveste de especial gravidade, notadamente ao se considerar o contexto em que praticado, mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, que estavam em viagem com a flagranteada, além de que, há indícios de que a motivação do crime está relacionada ao domínio do tráfico de drogas na cidade de Ibituruna-MG, conforme sustenta o Ministério Público. 



    Ademais, considerando os relatos de que a flagranteada é envolvida no tráfico de drogas na cidade de Ibituruna-MG, há risco de que ela, em liberdade, volte a cometer crimes. 



    Constata-se, nesse aspecto, que ela é investigada pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme se extrai de sua CAC acostada aos autos. 



    Destarte, o comportamento da custodiada reflete negativamente no seio da sociedade, causando uma sensação de impunidade. 



    Ademais, conforme destacado pelo Ministério Público em seu parecer, não se deve ignorar a possibilidade de que haja interferência na condução da investigação, tendo em vista o depoimento prestado pela vítima sobrevivente, que acredita que era ele o destinatário da ação criminosa, o que evidencia que, se permanecer em liberdade, a flagranteada poderá interferir na conveniência da instrução criminal. 



    Nesse contexto, no caso concreto, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostrará suficiente para a garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal. 



    Diante do exposto, verifica-se que o periculum in libertatis está evidenciado, sendo de rigor a necessidade de decretação da prisão preventiva.



    Ante o exposto, na hipótese em apreço, revelando-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, com as alterações introduzidas pela Lei 12.403, de 2011, e presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do mesmo Diploma Legal, acolho a manifestação do representante do Ministério Público e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE da autuada ANDRESSA ANDRADE PEREIRA TEIXEIRA em PREVENTIVA, com fundamento no art. 312 e 313, I do CPP, visando a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal. (...)” (e-doc. 6, p. 3-4; grifos nossos).



    7. O referido entendimento foi mantido pelo Tribunal de Justiça, que assentou a idoneidade da fundamentação da decisão pela qual se decretou a preventiva com base na garantia da ordem pública. Confira-se: 



    “Desse modo, ressalte-se que não foi possível vislumbrar qualquer vício ou irregularidade na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva uma vez que esta apontou elementos concretos que fundamentam a necessidade da medida.



    No que concerne à autoria do fato delituoso, nota-se a existência de indícios suficientes da participação da investigada na prática dos delitos que lhes foi imputado, sendo relevante destacar o que consta do Auto de Prisão em Flagrante Delito (doc. ordem 4, f. 1/2): 



    “[...] QUE o depoente confirma o inteiro teor dos fatos narrados no Reds, da seguinte maneira: “NESTA DATA, 08/10/2024, RECEBEMOS INFORMAÇÕES VIA REDE RÁDIO DE QUE NA CIDADE DE BOM SUCESSO TERIA OCORRIDO UM HOMICÍDIO. DE ACORDO COM O REDS 2024-045347253-001, O VEÍCULO GM ONIX, PLACAS GDX9A58, COR BRANCA, TERIA PARTICIPADO DO CRIME. RELATARAM AINDA QUE NESTE CARRO ESTARIAM ANDRESSA ANDRADE PEREIRA E (...). DURANTE DESLOCAMENTO PARA ATENDIMENTO DE UMA OCORRÊNCIA, TRANSITÁVAMOS PELA AVENIDA DOUTOR SÍLVIO MENICUCCI, PERIMETRAL, PRÓXIMO DO AUTO POSTO SHELL AVISTAMOS UM VEÍCULO COM CARACTERÍSTICAS SEMELHANTES AS REPASSADAS. AO APROXIMARMOS FOI POSSÍVEL CONFIRMAR A PLACA INFORMADA PELA GUARNIÇÃO DE BOM SUCESSO E AVISTADOS DUAS PESSOAS NO INTERIOR DO CARRO, UMA MULHER NA CONDUÇÃO E UM INDIVÍDUO NO BANCO DO PASSAGEIRO. DE IMEDIATO REALIZAMOS MANOBRA DE RETORNO E INICIAMOS A PERSEGUIÇÃO. O VEÍCULO TERIA SAÍDO DA AVENIDA PERIMETRAL E ACESSADO O INTERIOR DO BAIRRO NOVA LAVRAS. APÓS PERCORRER ALGUMAS RUAS DO BAIRRO TENTARAM RETORNAR PARA A AVENIDA PERIMETRAL, QUANDO FOI POSSÍVEL REALIZAR A ABORDAGEM. NESTE MOMENTO IDENTIFICAMOS A CONDUTORA COMO SENDO ANDRESSA E O PASSAGEIRO VICTOR. DE POSSE DA INFORMAÇÃO DE ENVOLVIMENTO NO CRIME DE HOMICÍDIO NA CIDADE DE BOM SUCESSO FOI DADA VOZ DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO A ANDRESSA E DE APREENSÃO EM FLAGRANTE AO MENOR (...). COM O APOIO DAS GUARNIÇÕES DO TURNO FOI FEITO UMA BUSCA NO INTERIOR DO VEÍCULO. O CB OLIVEIRA ENCONTROU NO COMPARTIMENTO DA PORTA DIANTEIRA DO LADO DIREITO UMA BOLSINHA DE GUARDAR ÓCULOS, EM SEU INTERIOR FOI ENCONTRADAS 03(TRÊS) MUNIÇÕES INTACTAS DE CALIBRE .38, MARCA CBC E UMA CÁPSULA DEFLAGRADA DE MESMO CALIBRE. AINDA DURANTE AS BUSCAS O SGT BRASIL, LOCALIZOU ESCONDIDO NO INTERIOR DO PAINEL NO LADO DIREITO UM APARELHO CELULAR DA MARCA IPHONE. ALÉM DE R$272,00(DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS) NO CONSOLE CENTRAL. RESSALTO QUE O MENOR (...) ASSUMIU A PROPRIEDADE DAS MUNIÇÕES E ANDRESSA DO TELEFONE E DINHEIRO. OS CONDUZIDOS FORAM FORAM LEVADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E POSTERIORMENTE A DELEGACIA” [...]”



    Nesse contexto, revela-se razoável a conclusão de que existe considerável possibilidade de a paciente ter cometido os crimes em discussão, em dimensão geradora de risco suficiente à ordem pública para demandar a segregação cautelar. 



    No que concerne à negativa de autoria, observa-se que essa é uma tese incabível em sede de habeas corpus, uma vez que demanda extenso juízo fático-probatório. 



    Do exame da CAC juntada aos autos (doc. ordem 59), nota-se que a paciente é primária. Contudo, as supostas condições favoráveis alegadas pela paciente, não representam óbice, per si, à decretação de prisão preventiva, conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça:



    (...)



    Com efeito, ante ausência de ilegalidade ou abuso de poder no ato impugnado, revela-se prudente a manutenção da prisão preventiva. 



    Nesse contexto, dadas as circunstâncias supracitadas, observa-se que as medidas cautelares diversas da prisão restariam insuficientes para as finalidades da segregação cautelar, razão pela qual se revelam incabíveis no presente caso. Ante o exposto, presentes os requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva e ausente qualquer ilegalidade, DENEGO A ORDEM.” (e-doc. 7, p. 4-7; grifos nossos).



    8. O STJ encampou os argumentos apresentados pelo Tribunal a quo, e não vislumbrou ilegalidade a ser reconhecida, haja vista que a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social da paciente, são fundamentos idôneos para a decretação da preventiva. Eis a ementa do acórdão:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se questiona a prisão preventiva da agravante, alegando ausência de fundamentação e negativa de autoria. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva da agravante está devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a necessidade de resguardar a ordem pública. 



    3. A questão também envolve a análise da possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, considerando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade da acusada. 



    III. Razões de decidir 



    4. O habeas corpus não é o meio adequado para a análise de tese de negativa de autoria, pois exige reexame do conjunto fático-probatório, incompatível com a via estreita do writ. 



    5. A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos que indicam a necessidade de resguardar a ordem pública, evidenciada pela periculosidade social da paciente e pelo modus operandi do ato criminoso. 



    6. As instâncias ordinárias apresentaram fundamentos suficientes e idôneos para a decretação da prisão, ressaltando a gravidade concreta do delito e a insuficiência de medidas cautelares alternativas. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não é o meio adequado para análise de negativa de autoria por exigir reexame fático-probatório. 2. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que indicam a necessidade de resguardar a ordem pública. 3. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade da acusada indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura." (...)” (e-doc. 13, p. 1-2; grifos nossos).



    9. Nesse contexto, os fundamentos da custódia se mostram idôneos, uma vez que revelados, pelo modus operandi, a gravidade concreta dos fatos criminosos imputados — a ré, juntamente com terceiros, teria matado uma das vítimas e tentado matar a outra, com uma pedrada e disparos de arma de fogo, em razão de disputas relacionadas ao tráfico de drogas na região. Ante o quadro, não há ilegalidade manifesta nas decisões mediante as quais decretada a prisão. As premissas adotadas estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, pois evidenciada a indispensabilidade da preventiva para garantir a ordem pública. A propósito, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



     (HC nº 202.445-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia Segunda Turma, j. 28/06/2021, p. 30/06/2021; grifos nossos). 



    “Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada.”



    (HC nº 130.346/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/02/2016, p. 14/03/2016; grifos nossos).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processo penal. 2. Habeas corpus buscando a análise de questões não julgadas pelas instâncias anteriores. Não conhecimento. 3. Constrangimento ilegal manifesto. Inocorrência. Decreto de prisão preventiva fundamentado na gravidade concreta do crime e em maus antecedentes. Fundado risco à ordem pública. 4. Desproporcionalidade da prisão preventiva. Pena máxima de quatro anos como parâmetro para o cabimento do encarceramento no curso do processo – art. 313, I, do CPP. A prisão preventiva foi adotada diante de um delito com pena que excede ao parâmetro legal em circunstâncias objetivas e subjetivas particularmente graves. Não está evidente que a medida é desproporcional. 5. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (HC nº 148.239-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 1º/12/2017,p. 14/12/2017, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta da conduta (homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi a óbito após ser atingida por diversos golpes de punhal durante discussão decorrente de dívida) constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 210.256-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 24/02/2022; grifos nossos).



    10. Registro, por fim, que o fato de a paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    11. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator